Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-27.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001135-27.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANA DA SILVA RHODEN - CPF: 012.597.741-71 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de enfermidade grave
, ao fundamento que não restou comprovado o preenchimento dos critérios
(
C) e (D) do Tema 6 do STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência em pedido de fornecimento de medicamento,
com o preenchimento dos
critérios
(
C) e (D) do Tema 6 do STF
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 como direito fundamental e deve ser garantido pelo Estado mediante políticas públicas e ações concretas.

O fornecimento de medicamentos é possível, desde que preenchidos os critérios fixados pela jurisprudência: (i) prescrição médica idônea; (
ii
) inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; (
iii
) demonstração da eficácia do medicamento pleiteado.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência.

A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, sendo possível a fixação de obrigação primária conforme a organização administrativa do SUS.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
DAYANA DA SILVA RHODEN
contra decisão proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º
1010781-65.2025.8.11.0015
, que indeferiu o pleito de concessão do medicamento
UPADACITINIBE 15mg

(
Rinvoq
®)
.

A parte agravante fundamenta o pedido
preenche dos critérios
(
C) e (D) do Tema 6 do STF apontando que: (I) os medicamentos do SUS já foram utilizados e se mostraram ineficazes ou causaram efeitos adversos; (II) o medicamento requerido possui registro na ANVISA, foi incorporado ao SUS por recomendação da CONITEC, e sua eficácia está respaldada por evidências científicas de alto nível, notadamente os estudos clínicos SELECT-AXIS 1 e 2.

Em decisão monocrática, o relator deferiu liminarmente o fornecimento dos medicamentos, pelos entes públicos demandados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso merece provimento.

O direito à saúde é garantido como direito fundamental, de eficácia plena e imediata (CF, art. 6º e art. 196), sendo dever dos entes públicos
garantir
sua efetivação, inclusive por meio judicial, quando demonstrada omissão ou insuficiência do poder público.

No presente caso, estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC:

A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica clara e fundamentada,
que atesta a necessidade do uso contínuo
do medicamento UPADACITINIBE 15mg (
Rinvoq
®)

frente ao diagnóstico de
Espondilite Anquilosante (CID M45)
.

O perigo de dano irreparável encontra-se devidamente demonstrado, diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico, caso haja interrupção do tratamento prescrito.

Importante destacar que, no presente caso, aplica-se o Tema n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, embora o medicamento “
Upadacitinibe
15mg” esteja registrado na ANVISA e incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sua indicação terapêutica se destina a patologia diversa daquela que acomete a agravante. Nessa perspectiva, conforme dispõe o item 2.1 do referido Tema, o fármaco em questão deve ser considerado como “medicamento não incorporado”.

Diante da necessária interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico, e em respeito aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) e da prudência judicial (
arts
. 24 e 25 da Resolução n. 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça – Código de Ética da Magistratura Nacional), cumpre ao julgador, em um Estado Democrático de Direito alicerçado na justiça social e na dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), observar critérios estritos para autorizar o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde - SUS (tais como RENAME, RESME e REMUME), ainda que regularmente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Nessa linha, a concessão judicial de tais medicamentos encontra-se condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema n. 1.234 do STF, cuja observância restou consolidada na Súmula Vinculante n. 60, bem como ao atendimento das diretrizes fixadas no Tema n. 6, reafirmadas pela Súmula Vinculante n. 61.

No caso concreto, conforme se extrai da decisão do juízo de origem (ID 197874899), o indeferimento da tutela de urgência decorreu da suposta ausência dos requisitos previstos nos itens “c” e “d” do Tema 6. Ressalta-se, contudo, que os demais critérios (“a”, “b”, “e” e “f”) foram expressamente reconhecidos como preenchidos, inexistindo controvérsia sobre esses pontos.

Todavia, à luz dos documentos acostados aos autos e dos fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que também estão presentes os elementos exigidos nos itens “c” e “d” do Tema 6 do STF, conforme passa-se a expor:

A) Quanto ao requisito “c”, restou evidenciado, pelo parecer técnico do NAT (ID 198263787) e pelo laudo médico (ID 197867361), que a agravante já utilizou, sem sucesso terapêutico, diversos medicamentos fornecidos pelo SUS, a saber:
Sulfassalazina
, Adalimumabe,
Certolizumabe
e
Secuquinumabe
, sendo este último ainda em uso, mas sem controle adequado da doença;

B) Em relação ao requisito “d”, está devidamente comprovada a eficácia, segurança e efetividade do medicamento “
Upadacitinibe
15mg”, o qual possui registro na ANVISA, foi incorporado ao SUS (ainda que para indicação diversa), e apresenta respaldo em evidências científicas de alto nível, notadamente os estudos SELECT-AXIS 1 e 2, conforme exigido pelo STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento, reformando a decisão agravada

e
c
onfirmar a tutela de urgência para determinar o fornecimento
do medicamento
“
Upadacitinibe
15mg”
, conforme posologia prescrita.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025